Tribunal: TJBA
Processo: 8024531-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024531-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): FERNANDO GRISI JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COMPETÊNCIA LICENCIATÓRIA DO MUNICÍPIO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGADA CAPACIDADE TÉCNICA (LEI NOVA E CONSÓRCIO PÚBLICO) CONFRONTADA COM PROVA DE INCAPACIDADE (RELATÓRIO TÉCNICO DO CEAMA). PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO ESTADO (ART. 15, II, LC 140/2011). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCANO contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência em Ação Civil Pública. A controvérsia de origem cinge-se à capacidade técnica e administrativa do Município para exercer o licenciamento ambiental. O Agravante alega que a suspensão de suas atividades, baseada em Relatório Técnico do CEAMA/MPBA que atestou sua incapacidade, é ilegal e desproporcional, pois já adotou medidas corretivas (promulgação da Lei Municipal nº 544/2025 e adesão ao Consórcio Público CONSISAL), pleiteando a reforma da decisão para que seja restabelecida sua competência licenciatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar a suspensão da competência de licenciamento ambiental do Município e a atuação supletiva do Estado (SEMA), ponderando-se a alegação de capacidade formal do Agravante (nova lei e consórcio) frente à prova robusta de incapacidade técnica efetiva (Relatório CEAMA) e a aplicação do princípio da precaução. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Limites da Cognição Recursal: O presente agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, verificando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora), sendo vedado o exame aprofundado da matéria de fundo nesta fase processual. 2. Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) – Em favor do Agravado (MP): A probabilidade do direito alegado pelo Ministério Público resta evidenciada pela robusta prova técnica pré-constituída (Relatório Analítico de Gestão Ambiental - ID 474393472 - origem), que atesta a incapacidade operacional do Município. A competência municipal (art. 9º, XIV, 'a', LC 140/2011) é condicionada à existência de um "órgão ambiental capacitado", o que exige capacidade efetiva (equipe multidisciplinar atuante), e não meramente formal (criação de secretaria por lei). A juntada da Lei nº 544/2025 e da Declaração do CONSISAL não infirma, por si só, a conclusão técnica de ausência de corpo técnico qualificado, sendo a atuação supletiva do Estado a medida legal prevista (art. 15, II, LC 140/2011), conforme entendimento do STF (ADI 4.757/DF) e STJ (REsp 1.802.031/PE). 3. Perigo de Dano (Periculum in Mora) e Ponderação do Risco Inverso: O perigo de dano (risco principal) é evidente, consistindo na emissão de licenças ambientais (inclusive de Nível 3, alta complexidade) por órgão tecnicamente inapto, o que pode gerar danos graves e irreversíveis ao meio ambiente, em violação ao princípio da precaução. O periculum in mora inversum (risco inverso), alegado pelo Agravante (prejuízo a obras de infraestrutura), é mitigado pela própria decisão agravada, que aciona a solução legal: a atuação supletiva do Estado (SEMA), ente competente para licenciar na omissão municipal, afastando o risco de paralisia administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para suspender a competência de licenciamento ambiental municipal (Art. 300, CPC) exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. Configura-se o fumus boni iuris (MP) quando prova técnica robusta (Relatório CEAMA) atesta a incapacidade do órgão municipal, por ausência de equipe multidisciplinar efetiva. A mera edição de nova lei ou adesão formal a consórcio público (capacidade formal) não são suficientes, por si sós, para afastar a prova de incapacidade efetiva. O periculum in mora (ambiental) prevalece sobre o periculum in mora inversum (administrativo/econômico), o qual é mitigado pela correta aplicação da atuação supletiva do Estado (Art. 15, II, LC 140/2011), medida amparada pelo princípio da precaução. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 300; Lei Complementar nº 140/2011 (arts. 9º, XIV, e 15, II); Constituição Federal (CF), art. 225; Resolução CONAMA nº 237/97. Jurisprudências Relevantes Citadas: STF - ADI 4.757/DF; STF - ADI 5.475/AP; STJ - REsp 1.802.031/PE; TJ-BA - AI 8014441-05.2018.8.05.0000; TJ-BA - AI 8008332-33.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024531-28.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE TUCANO, e como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA